Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-02.2019.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER DA SILVA MACHADO - CPF: 830.646.641-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Fora proferida sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada a condenar a pagar ao reclamante a título de danos materiais R$ 212,89 (duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos), referentes ao valor indevidamente debitado, e a título de danos morais o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Reformada em sede recursal para
retirar a condenação em danos morais, mantendo no mais a decisão.

3.

Ausência de omissão quanto a exclusão dos danos morais
.

4.

Não ocorreu a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, tratando-se apenas de cobrança indevida e descontos, não conseguindo comprovar que tal situação, foi capaz de gerar o dano alegado.

5.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DO AUTOR DESERTO. NÃO CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

2. Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

3. Autor apresentou recurso, sendo inferido o pedido de justiça gratuita, id. 90789955, intimado para pagamento no preparo o que não fizera, restando o recurso deserto.

4. Trata-se de ação em que, o recorrente, postula indenização por danos morais e materiais, sob alegação que, a reclamada vem realizando desconto em parcelas de R$ 103,31 (cento e três reais e trinta e um centavos), chegando já a ser descontado o valor de R$ 3.624,36 (três mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), já corrigido.

5. Proferida sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada a condenar a pagar ao reclamante a título de danos materiais R$ 212,89 (duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos), referentes ao valor indevidamente debitado, e a título de danos morais o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Reclamada não anexa nos autos nenhum documento capaz de justificar as cobranças realizadas, deixando de comprovar a existência dos débitos, se ocupando apenas em alegar que, contrato sub judice fora cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

7. Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
In casu
, não ocorreu a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, tratando-se apenas de cobrança indevida e descontos, não conseguindo comprovar que tal situação, foi capaz de gerar o dano alegado.

9. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10. Sentença reformada para retirar a condenação em danos morais, mantendo no mais a decisão.

11. Recurso do autor não conhecido.

12. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a embargante que ocorreu
omissão quanto ao dano moral sofrido pelo Embargante, visto que teve descontos indevidos em sua folha de pagamento, sendo o Embargado condenado a restituição dos respectivos valores
.

Conforme exaustivamente discutido em acordão, fora reconhecida em sentença, a falha na prestação de serviço, acolhendo o pedido de restituição da quantia descontada indevidamente no valor total de
R$ 212,89 (duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos)
,
o que não merece reforma.

A r
eclamada não anexa nos autos nenhum documento capaz de justificar as cobranças realizadas, deixando de comprovar a existência dos débitos.

Contudo,
no que se refere aos danos morais
,
não ocorreu a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, tratando-se apenas de cobrança indevida e descontos, não conseguindo comprovar que tal situação, foi capaz de gerar o dano alegado.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator